Tribunal: TJDFT
Processo: 0719231-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719231-63.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELVIDES MARQUES BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADELVIDES MARQUES BARBOSA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pelos Executados ADELVIDES MARQUES BARBOSA e EDEM ALEXANDRE BARBOSA, ao argumento de que parcelaram administrativamente o débito exequendo. Aduziu, ainda, o Executado ADELVIDES MARQUES BARBOSA que o valor constrito em sua conta possui natureza impenhorável, porquanto provenientes de conta poupança (ID.190631320). Juntou documentos para instruir o seu pedido. É o breve relatório. DECIDO. Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório dos valores judicialmente constritos. Da análise das informações e documentos trazidos aos autos, conclui-se que se encontram bloqueado o valor de R$ 37.941,63 (trinta e sete mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e três centavos), sendo o valor de R$ 33.656,20 da conta do Banco do Brasil S/A de titularidade de ADELVIDES MARQUES BARBOSA e o valor de R$ 4.285,43 das contas: CC Distrito Federal e entorno (R$ 3.366,16), Picpay Bank - Banco Múltiplo S/A (R$ 50,61) e Nupagamentos (R$ 868,66), ambas de titularidade de EDEM ALEXANDRE BARBOSA, conforme " Recibo de Protocolamento de Desdobramento de Bloqueio de Valores" (ID.191843867). No tocante aos valores penhorados nas contas de EDEM ALEXANDRE BARBOSA, o Executado fez pedido de liberação, porém não acostou ao presente feito, documentos que comprovassem a impenhorabilidade. Com relação ao valor penhorado na conta de ADELVIDES MARQUES BARBOSA, analisando os extratos bancários juntados aos autos de ID's. 190631321/ 192173206/ 192173208, verifica-se que há claro desvirtuamento na conta poupança em questão, tendo em vista que foram realizadas diversas transferências, nos períodos de janeiro a março/2024. Desse modo, considerando os valores e padrões de transações indicados, resta comprovado que a conta poupança também é utilizada como conta corrente para o pagamento de despesas mensais e, assim sendo, não estaria acobertada pelo manto da impenhorabilidade. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. VIA INADEQUADA. ARRESTO ONLINE. DEVEDOR NÃO CITADO. POSSIBILIDADE. CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA CORRENTE. DESVIO DE FINALIDADE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. 1. A exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa exercida na execução, de modo que não constitui via adequada para discutir questão referente à responsabilidade do sócio pelos débitos tributários da empresa, matéria que deve ser analisada em sede de embargos à execução. 2. É viável o arresto de ativos financeiros do devedor não encontrado, via BacenJud, em aplicação analógica ao disposto no art. 854 do CPC. 3. Para que a conta poupança seja protegida pela impenhorabilidade devem ser preservadas suas características e finalidades. Intensas movimentações financeiras alteram a natureza na conta poupança para uma verdadeira conta corrente, cujo saldo é passível de constrição judicial. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime. (20160020477932AGI, Relator Fátima Rafael, 3a Tuma Cível, julgado em 26/04/2017,DJ 24/05/2017 p. 486/496)". No mais, constata-se que o crédito tributário foi parcelado posteriormente à ordem de constrição patrimonial exarada neste processo, de modo que aquele ainda não estava com a sua exigibilidade suspensa. Nesse sentido, importante colacionar entendimento do TJDFT in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. BACENJUD. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. MOMENTO POSTERIOR À CONSTRIÇÃO. LIBERAÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O parcelamento do débito tributário que é objeto de execução fiscal, condiciona-se à manutenção da garantia efetivada nos respectivos autos (art. 4o, § 4o, II, da Lei distrital no 5.668/16). Precedentes. 1.1. O parcelamento posterior à penhora de valores através do BACENJUD suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não é suficiente para desconstituir a penhora realizada. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1193493, 07091121920198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, indefiro o pedido de liberação dos valores penhorados, via Sisbajud. Preclusa a decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente e dê-se vista ao Distrito Federal, para que comprove o abatimento proporcional do saldo devedor. Por fim, tendo em vista que o parcelamento do débito permanece vigente, determino a suspensão do curso do processo pelo prazo de 1 (um) ano. Escoado o prazo da suspensão, dê-se vista ao Distrito Federal para que requeira o que for de direito. Intimem-se.” A Agravante sustenta que o bloqueio recaiu sobre valores depositados em caderneta de poupança. Salienta que a movimentação da conta poupança não exclui a impenhorabilidade dos valores nela depositados. Requer a antecipação da tutela recursal para liberar o valor bloqueado ou a concessão do efeito suspensivo para impedir a expedição de alvará de levantamento. Preparo recolhido (IDs 58993337 e 58993339). É o relatório. Decido. Os extratos de IDs 192173208 e 192173206 (autos de origem) indicam que o bloqueio eletrônico de ID 191843867, no valor total de R$ 33.656,20, recaiu sobre dinheiro depositado em “conta poupança”. Constrição de quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta dessa natureza em princípio encontra óbice no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, dispositivo legal que tem a seguinte redação: “Art. 833. São impenhoráveis: [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;” Em se tratando de conta com esse perfil, é desnecessário perquirir sobre a origem dos valores depositados e também sobre o seu uso pelo titular. Assim, numa abordagem superficial, não há como recusar, ao menos parcialmente, a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris). Não se vislumbra, todavia, risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de levantamento de valores pelo Agravado até o julgamento do recurso ou por qualquer outro prejuízo processual ao Agravante. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator